Tribunal: TJSP
Processo: 2251463-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Descumprimento do prazo de entrega - Ação de obrigação de fazer proposta pela compradora - Pretensão de obter a suspensão do pagamento das prestações mensais ou de depositar em juízo o valor referente a elas, bem como obrigar as vendedoras a se absterem de incluir os dados da compradora em órgãos de proteção ao crédito - Decisão de primeiro grau que

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Descumprimento do prazo de entrega - Ação de obrigação de fazer proposta pela compradora - Pretensão de obter a suspensão do pagamento das prestações mensais ou de depositar em juízo o valor referente a elas, bem como obrigar as vendedoras a se absterem de incluir os dados da compradora em órgãos de proteção ao crédito - Decisão de primeiro grau que autoriza o depósito em juízo do valor das parcelas mensais vincendas e determina às rés que se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Agravo interposto pelas rés - Presença dos requisitos legais ao deferimento da tutela de urgência - Multa adequadamente fixada - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251463-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
ALPHAVILLE JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
MACERATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., é agravado GPP
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251463-02.2019.8.26.0000
2
VOTO No 15.393
AGRAVO No 2251463-02.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES:
ALPHAVILLE
JUNDIAÍ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA. e MACERATA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: GPP ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
-
Imóvel
-
Descumprimento do prazo de entrega - Ação de obrigação de
fazer proposta pela compradora - Pretensão de obter a
suspensão do pagamento das prestações mensais ou de
depositar em juízo o valor referente a elas, bem como obrigar as
vendedoras a se absterem de incluir os dados da compradora em
órgãos de proteção ao crédito - Decisão de primeiro grau que
autoriza o depósito em juízo do valor das parcelas mensais
vincendas e determina às rés que se abstenham de incluir o
nome da autora em cadastros de proteção ao crédito - Agravo
interposto pelas rés - Presença dos requisitos legais ao
deferimento da tutela de urgência - Multa adequadamente fixada
- Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
obrigação de fazer proposta pela agravada, tirado contra decisão de fl.
153 dos autos de origem, que deferiu em parte o pedido de tutela de
urgência e autorizou o depósito dos valores das parcelas mensais
vencidas a partir de julho de 2019 e determinou às rés que se abstenham
de efetuar cobranças por quaisquer meios, inclusive pelos cadastros de
proteção ao crédito.
As rés pedem a reforma da decisão alegando, em
resumo, que não estão presentes os requisitos para deferimento da tutela
de urgência, que não foi oportunizada a elas a comprovação de
inexistência de inadimplemento contratual e que o pagamento judicial
prejudica o fluxo de caixa da obra, que está em pleno andamento.
Atribuem a não finalização da obra de acesso à intervenção de agentes
públicos da concessionária CCR, o que configura caso fortuito e afasta a
alegação de negligência. Afirmam que “diferentemente do sustentado pelos
Agravados, a entrega do empreendimento não estava prevista para 28.03.2018, mas sim para
28.09.2018, ou seja, não se trata de longo lapso temporal, como querem fazer crer os Agravados,
estando dentro dos limites da razoabilidade”. Pedem, em caráter sucessivo, a
exclusão da multa ou sua redução.
O pedido de efeito suspensivo indeferido (fl. 79).
A agravada apresentou resposta (fls. 84/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251463-02.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
Consta da petição inicial, em resumo, que a agravada
adquiriu, em março de 2015, dois lotes por meio de contrato particular
de promessa de venda e compra e que “O prazo para a conclusão das obras de
infraestrutura e entrega física dos lotes estava previsto para 30 (trinta) meses, a se iniciar da data
do lançamento, qual seja, 28/03/2015, com prazo de prorrogação de até 06 (seis) meses, conforme
cláusula B.3 do quadro resumo (documento em anexo). Sendo assim, o prazo inicial foi em
28/09/2017, com a prorrogação, o prazo fatal foi em 28/03/2018, sendo certo que até a presente
data a entrega dos lotes ainda não foi feita, caracterizando assim a mora das requeridas”.
A decisão agravada acolheu os pedidos de tutela de
urgência voltados a autorizar o depósito judicial das parcelas mensais
vincendas e para obstar a inclusão do nome da autora em cadastros de
inadimplentes: “(...) Defiro a tutela de urgência, ante a demonstração da probabilidade do
direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito reside no fato de a autora ter comprovado a
existência de contrato celebrado entre as partes, com prazo expresso para entrega do
empreendimento e imissão na posse, o qual já se findou, consoante previsão da cláusula B.3 dos
quadros resumo, a fls. 45 e 81 e não ter recebido os lotes de terrenos. Ademais, a mora das rés fica
evidenciada diante do grande número de ações da mesma natureza nesta Comarca. Ainda, há perigo
de dano em razão da incerteza da imissão na posse dos lotes, porquanto não há previsão de entrega
do empreendimento. Assim, diante do descumprimento da entrega dos lotes e à vista da teoria da
exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), defiro, parcialmente, a tutela de
urgência requerida e o faço para determinar o depósito em juízo dos valores referentes aos lotes 02
e 03 da quadra K, vencidas a partir de 15/09/2019, até a quitação ou a efetiva imissão na posse, o
que ocorrer primeiro, devendo as rés absterem-se de efetuar cobranças por quaisquer meios,
inclusive pelos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de incorrerem em multa, que
fixo em R$ 1.000,00 para cada descumprimento”.
O inconformismo das rés não comporta acolhimento.
Os elementos de convicção de que até aqui se dispõe
apontam que há fortes indícios de que são verdadeiras a alegação da
autora de que os imóveis não foram entregues no prazo contratualmente
previsto e de que o atraso não conta com justificativa alguma.
A despeito do que sustentam as agravantes,
eventuais impedimentos decorrentes de posturas de órgãos públicos
constituem risco da atividade, e não caso fortuito conforme alegado, e,
portanto, não são, a princípio, oponíveis à compradora.
Sendo assim, estando a autora impedida de usar e
dispor do imóvel que comprou e pelo qual vem efetuando regularmente
os pagamentos na forma prevista no contrato, estão presentes os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme
precedente desta Câmara em caso semelhante envolvendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251463-02.2019.8.26.0000
4
empreendimento Loteamento Alphaville Jundiaí:
Agravo de Instrumento. Compromisso de Compra e Venda de
Bem Imóvel. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de
danos. Decisão agravada concessiva de tutela de urgência, para
suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, com
determinação às rés de abstenção da cobrança e inserção dos
nomes da parte agravada, em cadastros de devedores.
Irresignação - Inadmissibilidade - A rescisão contratual é direito
do compromissário comprador. A rigor e em tese não é dado ao
Poder Judiciário obrigar outrem a manter contrato ou a
contratar. Inteligência da Súmula no 1 deste E. Tribunal de
Justiça, que prevê a possibilidade de rescisão do contrato de
compromisso de compra e venda por parte do consumidor, a
qualquer tempo, mesmo em caso de inadimplemento. Outrossim,
caso revogada a tutela de urgência deferida, o interesse na
obtenção de uma justa composição do litígio, restará
prejudicado. Em outras palavras, caso revogada a decisão
concessiva da tutela de urgência, o necessário equilíbrio entre as
partes durante o transcurso da relação processual, restará
prejudicado.
Recurso
improvido
(Agravo
de
Instrumento no 2197558-82.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Neto Ferreira Barbosa,
11.12.2019)
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de
descumprimento não só não se revela excessiva, como apresenta
harmonia com o objeto litigioso e a finalidade de compelir as rés ao
cumprimento da medida concedida em favor do agravado, não
comportando redução.
A propósito, a multa imposta na decisão agravada
está fixada de acordo com o disposto no artigo 537 do Código de
Processo Civil, segundo o qual “A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.
Em resumo, a decisão agravada foi proferida com
acerto pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual fica integralmente
mantida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator